Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-69.2018.8.11.0047
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000062-69.2018.8.11.0047
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[WALDIR LUIS GARCIA DE MOURA - CPF: 460.811.511-15 (RECORRENTE), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

SEGURO DE VIDA COM PAGAMENTO MEDIANTE DÉBITO EM CONTA – ALEGAÇÃO INICIAL DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO, AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA E DECLARAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE DEVIDAMENTE ASSINADOS – ALTERAÇÃO DE NARRATIVA FÁTICA NA PEÇA IMPUGNATÓRIA – IRREGULDADE DO PROCEDIMENTO BANCÁRIO NÃO COMPROVADA – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – DANO MORAL E MATERIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade do procedimento bancário, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020